Tribunal: TJDFT
Processo: 0740265-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. ENDEREÇO APONTADO COMO LOCAL DE TRABALHO. POSTERIOR LOCALIZAÇÃO DO AGRAVANTE NO MESMO ENDEREÇO. ASSINATURA EM AR. PLEITO DE NULIDADE NÃO ACOLHIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Insubsistente a alegação de nulidade da citação por hora certa realizada na fase de conhecimento em endereço apontado como local de trabalho do Réu se, posteriormente, na fase de cumprimento da sentença, ele é localizado no mesmo endereço e apõe assinatura em Aviso de Recebimento.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.